Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL– ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo em vista que exauridas as modalidades de citação pessoal da parte, não há que se falar em nulidade de citação por edital. Recurso não provido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000953-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL-
E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
– ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista que exauridas as modalidades de citação pessoal da parte, não há que se falar em nulidade de cita
ção por edital.

Recurso não provido. Decisã
o
mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de instrumento
interposto por
Vitorino Ribeiro Filho

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0015357-43.2014.8.11.0003 (Código 764085), proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia e vício no edital.

A a
gravante
, por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação, pois, não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital.

Assevera que o apelado não empregou todos os meios possíveis cabíveis para a localização da apelante, ressaltando que
poderia a exequente requerer a utilização do SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à ENERGISA, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL e para as operadoras de telefonia OI, VIVO, TIM e CLARO, a fim de que informem o endereço atual do executado.

Assim, requer o provimento do recurso, reformando a
decisão agravada
, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, tendo em vista a inexistência de esgotamento dos meios de localização da
agravante.

Na decisão de ID 200132161 foi indeferido o efeito suspensivo do recurso.

Intimado, o Apelado
apresentou
contrarrazões,
argumentando que a citação por edital é adequada nos casos em que as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça não foram positivas. Portanto, sustenta a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Vitorino Ribeiro Filho
, representado pela Defensoria Pública,

nos autos da Execução Fiscal no
0015357-43.2014.8.11.0003
, movida pelo M
unicípio de
R
ondonópolis
,
interpôs agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, indeferindo os pedidos para reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal.

No que tange a citação por edital, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80, estabelece, in
verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Verifica-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:

“
A
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – (...)RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.

2. Constatado, no caso concreto, que o juízo a quo somente determinou a citação do executado por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar, na hipótese, em nulidade da citação
editalícia.(...)
(N.U 1004262-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 14/06/2023)".

Com efeito
, conforme evidenciado em ID 84985737, pág. 22 (processo de referência), que relata a tentativa sem sucesso de citação por correspondência, com aviso de recebimento, e
em ID

84985738 págs. 0
2, onde consta a certidão negativa de citação emitida pelo oficial de justiça, verifica-se que foram observadas as disposições estabelecidas pelo art. 8o da Lei de Execução Fiscal, bem como o entendimento sumulado pelo STJ.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024